Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702658-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO ALVES AGUIAR AGRAVADO: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por EMILIANO ALVES AGUIAR contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0720553-91.2019.8.07.0001, tendo como executados FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta sua impugnação, alegando excesso de execução, nos moldes do art. 525, V do CPC. Intimado, o exequente apresentou a sua resposta alegando que os valores apresentados no seu pedido inicial são corretos, pleiteando pelo o prosseguimento do feito. Eis o necessário, D E C I D O. Determina o § 4o, do art. 525 do CPC que ‘Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’. No caso, verifico que a impugnação ora apresentada não cumpriu o requisito acima delineado, de forma que o pedido não deve ser apreciado. Neste sentido caminha este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ademais, o devedor não pode impugnar os cálculos efetuados pelo credor de forma genérica, sem discriminar os valores que entendem devidos. Isto é, conforme inteligência dos arts. 525, §4o, e 917, §3o do NCPC (CPC/73, arts. 475-L, §2o, e 739-A, §5o), cumpria a parte executada apresentar uma nova planilha discriminada com o quantum que entendia certo. (Acórdão n.971309, 20160020180138AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Nesta senda, tenho que a irresignação apresentada pela parte executada não deve prosperar. Do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela parte executada, mantendo o valor do cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente indene. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para liberação dos valores em favor da parte exequente” – ID 113583635 na origem. Nas razões recursais (ID 32285083), afirma o exequente/agravante que “trata-se de execução definitiva, não tendo sido deferido qualquer efeito suspensivo à impugnação” e que “não se pode admitir que o exequente, ora agravante, tenha de aguardar indefinidamente a preclusão da r. decisão agravada em se tratando de uma execução definitiva” (ID 32285083, pp. 5-6). Argumenta que “ondicionar (sic) o levantamento do valor executado à preclusão da r. decisão agravada, uma vez que poderá vir a ser objeto de impugnação pelos agravados, por meio de recurso sem efeito suspensivo, implicaria em violação à razoável duração do processo e contrariaria toda a lógica do cumprimento de sentença previsto no CPC atual” (ID 32285083, p. 6). Sustenta que “lém (sic) da fumaça do bom direito, amplamente demonstrada, está presente o perigo da demora, na medida em que se trata de verba de natureza alimentar à qual o advogado agravante possui direito de receber para fim de custear as suas despesas e da sua família” (ID 32285083, p. 8). Ao final, requer: “( ) o deferimento de tutela de urgência e evidência, a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, para fim de permitir o prosseguimento da execução, com o imediato levantamento dos valores depositados; Requer, igualmente, a intimação dos agravados para, querendo, responder ao presente agravo. Ao final, confirmada a liminar, requer o exequente que o presente recurso seja conhecido e provido para assegurar o prosseguimento da execução e levantamento dos valores já depositados, a teor do § 6o, do art. 525, do CPC/2015” (ID 32285083, p. 8). Preparo regular (IDs 32285087-88). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença (ID 113583635 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia, risco de dano que se mostra inverso. Conforme relatado, pretende o agravante, nesta sede e no presente momento, a liberação imediata dos valores depositados pelos executados por ocasião da impugnação à execução por eles apresentada para garantia do juízo. Na origem, os executados FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA, ora agravados, impugnaram o cumprimento de sentença, alegando, em suma, que o título exequendo não indica o valor de honorários de sucumbência que deve ser pago ao patrono de cada réu e, como são três, haveria excesso de execução, já que o exequente requer o pagamento integral da verba sucumbencial. Requereram a concessão de efeito suspensivo em razão do depósito integral do valor executado e o decote do excesso apontado (ID 111544658). Sobreveio a decisão recorrida, pela qual rejeitada a impugnação apresentada por não satisfação dos requisitos do art. 525, § 4o do CPC, condicionada a liberação dos valores à preclusão da decisão (ID 113583635): cautela adequada, sobretudo quando considerado que o levantamento do valor integralmente depositado pelos executados (com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo na impugnação ao cumprimento de sentença) é medida drástica, que pode impossibilitar posterior reversão, sobretudo porque, como frisado pelo próprio agravante, trata-se de quantia de natureza alimentar (honorários de sucumbência). Assim, prudente aguardar a preclusão de referida decisão, do que não se pode definir prejuízo ao credor, já que o valor se encontra depositado em conta judicial e serão atualizados nos termos da lei. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. INDEFERIMENTO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O levantamento de valores penhorados antes da preclusão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade acarreta a possibilidade de irreversibilidade da medida. Trata-se de pedido de cunho satisfativo e irreversível apto a impedir o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida, especialmente quando interposto Recurso contra a referida decisão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1385853, 07257376020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que os valores constritos estão reservados em conta judicial e serão devidamente atualizados, não há prejuízo ao credor no fato de o levantamento dos valores penhorados ser condicionado à preclusão da decisão que determinou a penhora. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar atropelos processuais, deve-se aguardar a preclusão da decisão que determinou a penhora para que só então seja autorizado o levantamento pelo credor dos valores constritos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1332319, 07524561620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal para levantamento dos valores depositados judicialmente antes da preclusão da decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora